Tribunal: STF
Processo: RE 1521713
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Vazante/MG interpõe recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Turma Recursal de Paracatu/MG, por meio do qual foi dado provimento parcial ao recurso da parte autora para determinar que o réu, ora recorrente, “proceda à nomeação e posse da parte autora no cargo público efetivo que se sagrou aprovada no edital nº 01/2013, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do arts. 536, §1º c/c 537, ambos do Código de Processo Civil, afastando os pedidos de indenização por danos morais e recebimento de verbas pretéritas”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz, em suma, que “o processo seletivo simplificado nº 01/2013 aprovou nada menos que 285 candidatos dentro do número de vagas ali oferecidas, de sorte que a manutenção do entendimento firmado no aresto recorrido levará a Administração Pública a verdadeiro colapso de ordem judicial, administrativa e orçamentária”.



    Pontua que “o município realizou concurso público recente contemplando todos os cargos efetivos vagos, os quais já estão paulatinamente sendo preenchidos conforme o interesse e a necessidade da Administração Municipal. Essas circunstâncias, evidentemente, causarão verdadeiro caos administrativo na alocação desses candidatos, remanejamento de servidores efetivos, bem como dificuldades na lotação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no último concurso público realizado pelo município, que têm direito subjetivo à nomeação para as mesmas funções oferecidas pelo processo seletivo nº 001/2013”.



    Decido.



    Conforme destacado na sentença pelo magistrado de 1º Grau, a “questão a ser examinada cinge-se em saber se o Edital do Processo Seletivo nº. 001/2013, expedido pela Prefeitura Municipal de Vazante, trata-se de processo seletivo para provimento temporário ou de concurso público para nomeação de cargo efetivo”.



    A Turma Recursal, no julgamento do recurso inominado da parte autora contra a sentença em que foi julgado improcedente o pedido inicial, concluiu que “o concurso buscava prover vagas do quadro permanente da administração municipal”.



    Do acórdão desse julgamento extrai-se a seguinte fundamentação:



    “No mérito, a questão central do litígio consiste na interpretação a ser dada às disposições do edital nº 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante, já que ele apresenta cláusulas contraditórias. 



    Isto porque, logo no preâmbulo do edital, a municipalidade constou que ele tratava do “Processo Seletivo de Provas para provimento de vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante”, o que, a princípio, demonstra que se trata de concurso público para provimento efetivo de cargos públicos, de forma definitiva. 



    Por outro lado, no item 1.6, o edital prevê que os aprovados serão contratados por prazo determinado, não se tratando, assim de regime estatutário. 



    Neste aspecto, considerando a antinomia aparente, constato, ainda, que no preâmbulo estão todas as leis que regeram o concurso, mas a Lei Municipal nº 1.146/2001, que autoriza a contratação temporária, não foi sequer mencionada, levando a crer que os aprovados preencherão o quadro permanente, cujo regime jurídico, obviamente, deve ser o estatutário. 



    (...)



    No caso, a referida Lei Municipal nº 1.146/2001, no art. 1º, estabelece que a contratação temporária somente é autorizada para atendimento de excepcional interesse público. Entretanto, o edital não consta qual seria a urgência e excepcionalidade da contratação, sobretudo considerando que o quadro de operário discutido na ação, em princípio, não demanda contratação urgente. 



    Neste sentido, ressalto, ainda, que era ônus do município demonstrar a existência da urgência e excepcionalidade das contratações, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu. 



    Logo, a recorrente tem razão quando afirma que a interpretação mais apropriada do edital, de acordo com tudo o que fora exposto acima, é que, de fato, o concurso buscava prover vagas do quadro permanente da administração municipal. 



    Ainda, verifico que a recorrente foi aprovada dentro do número de vagas do edital, que previa 20 vagas (fl. 61), tendo ela logrado êxito na 15º colocação (fl. 27). 



    Portanto, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a autora possui direito subjetivo à nomeação, já que aprovada dentro do número de vagas.”



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente seria necessário o reexame da legislação local pertinente e dos fatos e provas que compõem a lide, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI nº 701.743/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO. NOMEAÇÃO. REGRAS DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 632.275/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 669.689/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente